Tribunal: TJSP
Processo: 2079502-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de cobrança - Despesas de condomínio – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Manutenção – Cabimento – Arguição de excesso de execução, bem como de que o acordo foi entabulado mediante coação perpetrada pelo condomínio – Inconsistência jurídica – Pacto livremente firmado por pessoa ciente da existência do inadimplemento do débito e seu

Ementa:
Ação de cobrança - Despesas de condomínio – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Manutenção – Cabimento – Arguição de excesso de execução, bem como de que o acordo foi entabulado mediante coação perpetrada pelo condomínio – Inconsistência jurídica – Pacto livremente firmado por pessoa ciente da existência do inadimplemento do débito e seu montante – Acordo parcialmente cumprido – Fato que convalidou o negócio jurídico – Inteligência do arts. 173 e 174, do CC – Excesso de execução – Inocorrência – Cálculos elaborados segundo os estritos parâmetros do acordo homologado pelo Juízo da causa.

Apelo da executada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079502-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CRISTINA SILVÉRIO MIGUEL, é agravado CONDOMÍNIO OXFORD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079502-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.117
Agravo de Instrumento no 2079502-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 7a Vara Cível Central
Ação Cível no 0070529-74.2019.8.26.0100
Agravante: Maria Cristina Silvério Miguel
Agravado: Condomínio Oxford
l
EMENTA: Ação de cobrança - Despesas de condomínio Fase de
cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada Manutenção Cabimento Arguição de excesso de
execução, bem como de que o acordo foi entabulado mediante coação
perpetrada pelo condomínio
Inconsistência jurídica
Pacto livremente firmado por pessoa ciente da existência do
inadimplemento do débito e seu montante Acordo parcialmente
cumprido Fato que convalidou o negócio jurídico Inteligência do
arts. 173 e 174, do CC Excesso de execução Inocorrência
Cálculos elaborados segundo os estritos parâmetros do acordo
homologado pelo Juízo da causa.
Apelo da executada desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por “Condomínio Oxford” em
face de Maria Cristina Silvério Miguel, que rejeitou a impugnação
apresentada.
Aduz a executada, em síntese, que a decisão é nula por falta de
fundamentação e, no mérito, que há excesso de execução porquanto incorreta
aplicação de juros moratórios e de correção monetária no cálculo do débito
apresentado pelo exequente.
Acresce que o condomínio se aproveitou de sua falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079502-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento técnico-jurídico, bem como de sua desfavorável condição
financeira para obrigá-la a aceitar os termos do acordo extrajudicial sem
considerar os valores anteriormente pagos, certo que abusivas as cláusulas
nele inseridas. Ainda, que indevidas as cotas condominiais vencidas após a
celebração da avença.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
O agravado apresentou contraminuta fls. 72/78.
É o relatório.
Por primeiro cabe observar que a preliminar de nulidade por
ausência de fundamentação é de pronto afastada, eis que preenchidos todos os
requisitos do art. 489, do Código de Processo Civil, e do art. 93, da
Constituição Federal.
O raciocínio, conquanto conciso, se manteve perfeitamente
inteligível, tanto que propiciou à executada manejar este recurso e bem
defender seu ponto de vista a respeito da matéria.
No mais, consta dos autos que o condomínio agravado ajuizou
ação de cobrança de despesas condominiais em face da agravante, tendo as
partes celebrado 02 (dois) acordos para pagamento do débito, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079502-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
homologados pelo Juízo.
Descumprida também a última avença, o agravado deu início
ao cumprimento de sentença e, uma vez intimada para pagamento do débito,
a executada apresentou impugnação ao argumento de que existente excesso
de execução quanto ao valor pleiteado pelo condomínio, bem como que nulo
o derradeiro acordo celebrado.
Na sequência, restou proferida a decisão recorrida, que não
comporta qualquer tipo de reparo.
Por primeiro, queda absolutamente inconsistente a arguição no
sentido de que o acordo firmado se acha eivado de nulidade ante a apontada
conduta maliciosa do condomínio exequente e que teria sido coagida em
razão da falta conhecimento técnico-jurídico, bem como da desfavorável
condição financeira da agravante.
Isso porque sempre esteve consciente quanto à situação de
inadimplemento, da existência do débito e de seu montante, tanto que
reconheceu, no bojo da impugnação, referidas condições ao afirmar que
deixou de quitar os acordos em razão de dificuldades financeiras.
Assinale-se, a propósito, que o ato jurídico anulável é passível
de convalidação e, a teor dos arts. 173 e 174, do Código Civil, ela é
automática quando já foi cumprido por inteiro ou em parte pelo devedor,
ciente do vício que o inquinava, o que ocorreu no caso presente, onde a
agravante chegou a quitar algumas prestações dos acordos celebrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079502-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, a coação, para viciar a vontade, deve consubstanciar
ameaça grave, irresistível, a exigir produção de prova cabal sobre seus limites
(extinto 2o TACivSP - Apelação no 670.643-0/2 - 10a Câmara - Relator Juiz
NESTOR DUARTE - j. 12.12.01).
Enfim, o que está sendo objeto de execução é o título judicial
transitado em julgado, e seu conteúdo não pode ser desconstituído através de
impugnação ao cumprimento de sentença, o que afasta a tese recursal ligada
ao excesso de execução, com a observação de que sua rescisão somente
poderia se dar através da competente ação anulatória, nos termos do art. 966,
§4o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica